Tribunal: TJDFT
Processo: 0735948-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. INSTRUÇÃO. NECESSIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Apesar de a autora declarar que foi vítima de fraude para a qual não teria concorrido, a higidez do contrato celebrado com o réu somente pode ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas.
5. Recurso conhecido e não provido.